Tribunal: TJMT
Processo: 0044854-77.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044854-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS ALVES PEREIRA SILVA - CPF: 621.722.551-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA ARRUDA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
–
RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA
– I – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – II – ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA –
PRÁTICA CRIMINOSA NÃO RECONHECIDA
– III – ATENUANTE GENÉRICA – INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA INEXISTENTE – CIÚME – SENTIMENTO NÃO CARACTERIZADOR DA BENESSE –

CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

I – Comprovado nos autos, por meio do exame de corpo de delito e das palavras da vítima, que o Apelante, visando tomar de suas mãos um aparelho celular da sua convivente, a empurrou e desferiu murros contra ela, fazendo-a cair no chão, causando-lhe ferimentos, evidenciado está o dolo, ainda que eventual, na prática do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico, sendo, portanto, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II - Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se o Apelante, embora tenha admitido a disputa física com a vítima para tomar-lhe um aparelho celular, negou a prática as agressões.

III –
A falta de elementos probatórios a evidenciar que o apelante teria agido sob influência de violenta emoção após injusta provocação da vítima, impedida está a incidência da atenuante genérica prevista no art. 65, inc. III, “c”, do CP. A propósito, o mero ciúme
decorrente da interação da companheira em
grupo de
WhatsApp

com colegas de trabalho não é circunstância suficiente, por si só, para evidenciar a alegada “influência de violenta emoção”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Marcos Alves Pereira Silva
contra a sentença em que foi condenado à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela autoria do crime de Lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, CP).

A Defesa busca a desclassificação do crime para a modalidade
culposa
, com a fixação da pena em seu mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da atenuante genérica de influência de violenta emoção, sob os fundamentos de que o apelante admitiu a prática criminosa e agiu motivado por ciúme (Id. 63094499).

Contrarrazões do MP pelo desprovimento do Apelo (
Id 63094950)
; de igual maneira em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65279960)
:

Apelação Criminal – Condenação pelo crime previsto no art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06 – Irresignação defensiva – Requerida a desclassificação para a forma culposa – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Conduta com
animus laedendi
que deixou vestígios no corpo da ofendida – Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade – Réu não confessou a autoria do crime – Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021